Tribunal: TJMT
Processo: 1022630-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022630-79.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LEMOS - CPF: 027.407.930-57 (ADVOGADO), E TRUCK AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 22.568.981/0001-00 (IMPETRANTE), SOARES - SERVICOS MECANICOS LTDA - CNPJ: 37.086.999/0001-43 (IMPETRANTE), EDSON FRANCISCO SOARES JUNIOR - CPF: 018.870.692-59 (IMPETRANTE), Juiza Fernanda Mayumi Kobayashi (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON FRANCISCO SOARES JUNIOR - CPF: 018.870.692-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM BAIA DOS REIS NETO - CPF: 593.474.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DALMORO - CPF: 040.349.321-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON FERRONATO DA SILVA - CPF: 714.693.631-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MENDONCA PORTELA - CPF: 067.867.721-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMIR DE LIMA MARTINS - CPF: 050.927.054-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEY DE LARA SANTOS - CPF: 038.261.061-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO FREITAS PINHEIRO - CPF: 794.707.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY RICHARD OLIVEIRA DE PAIVA - CPF: 032.057.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO GARCIA DE SANTANA - CPF: 023.492.341-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Mandado de segurança. Sequestro de bens e valores. Alegada ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea. Segurança denegada.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo de representação cautelar vinculada ao Inquérito Policial n. 1019900-03.2024.8.11.0042, que deferiu medidas assecuratórias de sequestro e bloqueio de bens e valores dos impetrantes, pessoas físicas e jurídicas, supostamente envolvidas em organização criminosa.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é cabível o mandado de segurança diante da existência de recurso próprio; (
ii
) averiguar se há ilegalidade na decisão que decretou o sequestro de bens, por ausência de fundamentação idônea; (
iii
) definir se há violação ao princípio da contemporaneidade das medidas cautelares; e (
iv
) verificar se é possível flexibilizar ou revogar parcialmente as medidas constritivas impostas.

III. Razões de decidir

3. O cabimento excepcional do mandado de segurança é admitido diante de ilegalidade manifesta, ainda que haja recurso próprio, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula n. 267/STF).

4. A decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos indiciários extraídos de investigação policial complexa, demonstrando indícios suficientes de prática de crimes graves, bem como a vinculação dos bens sequestrados às condutas delituosas.

5. As medidas assecuratórias de natureza real, como o sequestro, não exigem contemporaneidade estrita como as cautelares pessoais, devendo observar apenas a pertinência com a investigação em curso e a necessidade de garantir a eficácia da futura decisão judicial.

6. A alegação de ausência de risco à persecução penal foi refutada diante da suspeita de utilização de pessoas jurídicas para dissimulação de recursos ilícitos, bem como da ausência de documentos que demonstrassem a origem lícita dos ativos constritos.

7. A manutenção das medidas de bloqueio, ainda que impactem a atividade empresarial, é proporcional e fundamentada na gravidade dos crimes e no volume financeiro movimentado, conforme precedentes do STJ.

8. A inexistência de prova documental suficiente para infirmar os fundamentos da constrição patrimonial impede a concessão da ordem mandamental, sendo inviável a dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: "1. É admissível o mandado de segurança contra decisão judicial em hipóteses excepcionais, quando evidenciada ilegalidade manifesta. 2. O sequestro de bens fundado em indícios suficientes de crime e vinculação dos ativos à prática delituosa é medida legítima e proporcional. 3. A ausência de contemporaneidade não invalida a medida assecuratória real, cuja finalidade é garantir os efeitos patrimoniais da condenação. 4. A não comprovação da origem lícita dos valores bloqueados e a vinculação a empresas suspeitas de integrar organização criminosa impedem a revogação da constrição."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX e art. 93, IX; CPP,
arts
. 125 a 127; CP,
arts
. 91, I e II, “b” e 91-A; L. 9.613/1998,
arts
. 4o e 4o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 267; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ,
AgRg
no REsp 2015694/SP, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma,
DJe
18.05.2023; STJ, RMS 59819/MS, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
27.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas
:

Trata-se de mandado de segurança impetrado
p
or

E
-
Truck

Auto Pe
ç
as

LTDA
,

Edson Francisco Soares Junior
,
Soares - Serviços Mecânicos
LTDA
,
contra ato reputado ilega
l
praticado pelo Juízo
do
Núcleo
d
e Inquéritos Policiais - Nipo
da Comarca de Cuiabá
/
MT

nos autos
n.
1006355-26.2025.8.11.0042
, vinculado aos autos n.
1019858-51.2024.8.11.0042
,
que foram

distribuído
s
por

conexão
ao Inquérito Policial n. 1019900-03.2024.8.11.0042
.

Os
impetrante
s
alega
m
que
o juízo não acolheu os embargos de declaração opostos
contra as medidas assecuratórias
deferidas
em desfavor
deles
,
sob o argumento de que o impetrante Edson
– sócio das empresas impetrantes
–
fazia parte de
organização criminosa
que movimento
u
milhões de reais em
esquema de furtos e roubos de peças de caminhão
.

Afirma
m
que a
empresa
Tecnodiesel
Brasil
é consolidada
, com estrutura significativa
,
e
inúmeros clientes.
No entanto,
ao ser deflagrada a
“Operação Safe
Truck
”

teve “
um bloqueio total de R$ 168.883,57 (cento e

sessenta e oito mil e oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), que

hoje ultrapassa a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
”

E
, tais valores
,

são integralmente provenientes de atividades lícitas
, c
uja

destinação, entre outras coisas,
seria o
pagamento dos salários dos

colaboradores.
Desse modo, o sequestro é indevido, ante a ausência
de
indícios

de que o
s
be
ns bloqueados sejam provenientes
de atividade ilícita.

Salientam
, inclusive,
que no presente caso está ausente a
contemporaneidade
,
razão pela qual a constrição é indevida,
tendo em vista que “
sigilo telemático remete a
29 de julho de 2022
e a quebra de

sigilo bancário tem o seu termo final em
03 de agosto de 2023
. Doutro lado, a

representação da Autoridade Policial pelas medidas assecuratórias reais e pessoais é de

14 de outubro de 2024
(Id.
n.o
172299321, p.

88, do incidente n.o 1019858-51.2024.8.11.0042) e a decisão da d. Autoridade Coatora é de
06 de março do ano em

curso
(Id. n.o 186155163, p.74, do incidente n.o 1019858-51.2024.8.11.0042)
.”

Destaques no original.

Ressaltam
, ainda,
que a decisão atacada carece de fundamentação idônea,
uma vez que

não indica qualquer vinculação subjetiva do impetrante
Edson com a
organização
criminosa investigada.

Destacam, que a medida constritiva não é idônea
“
seja porque:
não há periculum in mora
,

porquanto as empresas possuem atividades lícitas e faturamento recorrente, como se

percebeu pelo bloqueio do seu lícito patrimônio financeiro;
não há fumus
comissi

delicti,
posto que as parcas evidências do inquérito policial são insuficientes para concluir

que o sócio da TECNODIESEL BRASIL está subjetivamente envolvido com a organização

criminosa ou, noutro turno, se a sua conduta está subsumida unicamente à condição de

receptador e; a decisão da d. Autoridade Coatora
não individualiza ou especifica a

necessidade e o efetivo risco de dilapidação do patrimônio
que, ao fim e ao cabo,

acabaria por gerar óbice ao cumprimento de eventual sanção pecuniária.
”

Destaques no original.

Narram que Edson
é réu primário, de bons antecedentes, reputação ilibada e que desenvolve atividade lícita há muitos anos
. Além disso, na hipótese,
não há prova alguma quanto à existência de crimes que

justifiquem a manutenção das constrições, seja porque não há prova de dolo ou porque

inexiste qualquer indício de que
participavam de
organização criminosa.

Com base nesses argumentos

requer
e
ra
m
,
liminarmente
,
a
revogação das constrições patrimoniais
. Subsidiariamente, (i)
seja determinada a liberação das contas
bancárias

das empresas (ainda que se resguardando o valor bloqueado) e
(
ii
) alterada a
restrição

quanto aos veículos para que esta se restrinja, unicamente, à venda, operando-se a

devolução destes ao ora impetrante sob a condição de depositário fiel.

E
, no mérito,
a concessão definitiva da segurança, para o fim específico de

revogar a decisão que deferiu a imposição das medidas assecuratórias, em virtude da

ausência dos requisitos legais.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio das razões que se veem no ID 300077853.

Solicitadas informações, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente que se vê no ID 302691855
afirmando que “
as decisões atacadas
encontram-se
fundamentadas em dispositivos
legais vigentes em nosso ordenamento jurídico, bem como na jurisprudência dominante
dos Tribunais Superiores e deste E. TJMT. Nenhuma ilegalidade há, portanto
”.

Nesta
instância
revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
303346884
,
opina
pelo não conhecimento do
mandamus
, com a extinção do feito sem análise
do mérito ou, caso admitido, pela denegação da segurança, diante da
inexistência de ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção deste processo

ante a inadequação da via eleita

Como é sabido, decisões como a tratada nestes autos comportam a interposição de recurso cabível, próprio e adequado, especificamente a apelação criminal, em consonância com a Súmula n.267do Supremo Tribunal Federal,assim redigida:
“Não cabemandadodesegurançacontra ato judicial passível derecursoou correição.”

No entanto, não se pode olvidar que existe a possibilidade de análise demandado de segurançapor parte do órgão julgador – ainda que ajuizado comosucedâneo recursal, emhipóteses excepcionais –, nos casos em que o ato judicial impugnado se mostrar revestido de patente ilegalidade, flagrante arbitrariedade e/ou abuso de poder, capazes de produzirdanos irreparáveis ou de difícil reparação.

Sendo assim, embora a situação em testilha desafie recurso próprio, adequado e cabível à espécie, com esteio nos pressupostos contidos no art.5o, LXIX, daConstituição Federal, conforme asseverado alhures, nada impede o exame do mérito destaaçãomandamental, a fim de analisar se realmente procede a alegada existência de coação ilegal a direito líquido e certo d
os
impetrante
s
.

Destarte, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Da análise dos autos,
infere-se que este
mandamus
foi impetrado contra decisão proferida em Representação de Medidas Cautelares, que abrange pleitos de prisão preventiva, busca e
apreensão domiciliar e de bens móveis, bem como o acesso e afastamento do sigilo de dados
telemáticos e telefônicos (com natureza exploratória), além do bloqueio e indisponibilidade de
valores, formulada pelo d. Delegado de Polícia Civil em atuação na Delegacia Especializada
de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, no âmbito da investigação subsidiada pelo Inquérito
Policial
PJe
n. 1019900-03.2024.8.11.0042),
referente à Operação “Safe
Truck
”
.

V
erifica-se
dos autos
que a decisão de primeiro grau determinou o sequestro de bens e valores vinculados aos investigados, com fundamento na existência de indícios veementes de que tais ativos guardam relação direta com a prática de ilícitos penais apurados na investigação
de uma complexa organização criminosa especializada na prática de furtos qualificados,
receptação qualificada e lavagem de dinheiro, cuja atuação se estende por diversos estados da
federação.
O grupo destacava-se pela especialização no furto de peças
eletrônicas de alto valor de caminhões, notadamente módulos de motor, causando às vítimas
prejuízos estimados em montante superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Veja-se:

“(...) 4. DO SEQUESTRO DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES

O sequestro é
medida
assecuratória disposta no nosso Diploma Processual Penal nos
arts
.
125 e seguintes do Código de Processo Penal, atingindo tanto os bens imóveis quanto os móveis - aqui devendo ser compreendidos
também os ativos financeiros -, visando à recuperação de proventos de infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro, bem
como à preservação daqueles em domínio do investigado, assegurando, eventualmente, o que preconizam os
arts
. 91, incisos I e II, “b”, e
91-A e seus parágrafos, ambos do Código Penal.

De outra banda, a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores dos investigados, ou
existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na Lei no
9.613/98 ou das infrações penais antecedentes, demanda apenas indícios suficientes de infração penal.

Nesse sentido, o art. 4o da Lei no 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores

dos investigados
e também
de interpostas pessoas, quando estejam em seu poder e figurem como instrumento, produto ou

proveito dos crimes de lavagem de dinheiro ou das infrações penais antecedentes - sujeitos, portanto, aos efeitos

da condenação penal conforme consta do artigo 91, II, a e b, do Código Penal.

Deste modo, in
casu
, a Lei no 9.613/98, ao regrar a decretação do sequestro de bens, direitos

ou valores do agente a que se imputa o cometimento do crime de lavagem de dinheiro, não reclama a existência de indícios veementes

acerca da proveniência ilícita do patrimônio a ser indisponibilizado, bastando sejam eles suficientes a evidenciar tal origem.

Nesta hipótese, inverte-se o ônus
probandi
, em relação à origem dos bens, cabendo ao

interessado contrapor as provas circunstanciais invocadas para o deferimento da medida.

Por sua vez, o parágrafo 4o do artigo 4o, da Lei no 9.613/98, estabelece que "Poderão ser

decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal

antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e
custas.
".

(...) Expendidas as considerações iniciais, verifico, doravante, que o requisito exigido para o

acolhimento das medidas pleiteadas, consoante logrou demonstrar as
investigações,

encontra
-se devidamente preenchido, indicando, ainda,

claramente a presença do "fumus boni iuris" necessário à aplicação do sequestro, previsto no art. 126 do CPP.

Isto se evidencia pelos elementos indiciários amealhados através da implementação das diversas

medidas investigativas, notadamente os resultados obtidos na análise dos dados extraídos das interceptações telefônicas, dados

telemáticos, análises de
ERB's
, movimentações financeiras suspeitas e apreensões em flagrante, corroborando a hipótese investigativa

delineada nas extensas investigações em curso naquela unidade policial em desfavor dos investigados.

O "periculum in mora" também se mostra evidente, à medida que restou demonstrada a

circulação/investimento do dinheiro ilícito pelo grupo criminoso, com vistas a gerar recursos aparentemente lícitos através da engrenagem

constituída para esta finalidade, revelando a urgência da medida. A utilização de empresas de fachada, como AUTO MECANICA

FOFÃO (CNPJ 18.643.420/0001-51), JM PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA (CNPJ 41.913.547/0001-65) e

PAIVA PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA (CNPJ 13.544.183/0001-58), para ocultar a titularidade de bens e

movimentar valores, identificada nas investigações, demonstra a habilidade da organização em dissimular a origem dos recursos e o risco

iminente de dilapidação patrimonial.

O prejuízo estimado, embora não quantificado precisamente nos autos, é evidentemente

significativo, considerando o volume de transações financeiras suspeitas identificadas e o histórico criminal dos investigados, que indica

uma operação de furtos de peças de veículos em larga escala. A rápida movimentação financeira observada, como a de LUCIANO

RIBEIRO DE SOUZA, JEFERSON DALMORO e ANTONY RICHARD OLIVEIRA DE PAIVA, corrobora a

urgência na aplicação das medidas assecuratórias pleiteadas.

Pois bem.

Denota-se que os elementos de informação apresentados convergem com a finalidade da medida

em análise neste tópico, onde é possível extrair indícios suficientes da prática dos crimes de furto qualificado, receptação

qualificada, organização criminosa e lavagem de
capitais.

A autoridade policial requer o sequestro cautelar de bens móveis e imóveis, bem

como das contas correntes existentes em nome dos
representados,
visando impedir a utilização ou disseminação dos

valores e bens obtidos ilicitamente, para assegurar que se operem os dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em

julgado, quais sejam: reparação do dano causado pela infração penal e perda dos bens adquiridos com o produto da prática criminosa,

consoante prevê o art. 91, I e II, do Código Penal, o que vislumbro ser exatamente o caso aplicável aos autos.

Ademais, o prejuízo total estimado, embora não precisamente quantificado, é substancial,

dado o volume de transações financeiras suspeitas e a extensão das atividades criminosas investigadas, o sequestro dos bens identificados

e, de igual modo, de ativos financeiros, mostra-se medida necessária para garantir a eventual reparação dos danos causados à sociedade e

ao Estado.

No tocante ao bloqueio de
ativos,
a análise individualizada das movimentações

financeiras suspeitas, conforme detalhado no anexo 3 da representação policial – construído a partir do

minucioso Relatório Técnico no 2024.13.97924, contendo movimentações financeiras, diagramas

financeiros, tipos de lançamentos bancários e pesquisas patrimoniais, todas oriundas da quebra de sigilo

bancário/fiscal
– ,
revela a necessidade de constrição dos valores específicos de cada representado, pessoa física ou jurídica, em

consonância com os indícios de sua participação nos crimes investigados.

(...) Já os 11 (onze) RECEPTADORES identificados durante as

diligências investigatórias realizaram movimentações financeiras de aproximadamente R$ 4.498.617,67
(quatro milhões e quatrocentos e noventa e oito mil e seiscentos e dezessete reais e sessenta e seis

centavos) com compras e pagamentos referentes as negociações de bens e valores da organização

criminosa.

Após o recebimento das peças de veículos dos NÚCLEOS DE

EXECUTORES, os 3 (três) líderes passam a negociá-las no mercado com os RECEPTADORES através

de atividades comerciais sendo que todas as partes sabem trata- e de produtos de crimes.

Somente os principais receptadores, quais sejam VANDERLEI

CRISTIANO SEPP (MECANICA SEPP A LTDA CNPJ: 09.336.088/0001-91) e EDSON FRANCISCO

SOARES JUNIOR (EMPRESAS TECNODIESEL VILHENA LTDA, CNPJ 22.568.981/0001-00 (E TRUCK

AUTO PECAS LTDA) e SOARES – SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ 37.086.999/0001-43)

movimentaram juntos cerca de R$ 2.574.943,00 (dois milhões e quinhentos e setenta e quatro mil e

novecentos e quarenta e três reais) diretamente com os membros do grupo criminoso referentes as

negociações de peças de origem ilícitas.

Esta estrutura complexa sugere um volume de negócios ilícitos significativo, uma vez que não

está a considerar os valores de cifra negra do mercado paralelo, ao passo que a extensão geográfica da operação, abrangendo diversos

estados, indica uma rede de furtos de peças de veículos de larga escala. O fluxo de capital necessário para manter tal operação

certamente ultrapassa o montante do bloqueio solicitado.

É salutar registrar, ainda, que durante as diligências, foram identificados

também 168 (cento e sessenta e oito) BOLETINS DE OCORRÊNCIAS vinculados à investigação perfazendo um

prejuízo de aproximadamente de R$ 5.906.556,71 (cinco milhões e novecentos e seis mil e quinhentos e

cinquenta e seis reais e setenta e um centavos
) ,
ou seja, plenamente compatível com a finalidade e proporção da medida

que se requer.

Assim, o bloqueio dos ativos de cada um dos representados, nos valores especificados no anexo

3 da representação policial, não só é razoável, como pode ser considerado conservador diante da magnitude das operações criminosas

investigadas. Este bloqueio visa não apenas a preservação de provas, mas também garantir recursos para eventual reparação de danos à

sociedade.

A medida é, portanto, proporcional, necessária e adequada à gravidade dos crimes investigados

e ao potencial prejuízo causado. Não bloquear estes ativos significaria permitir que o grupo criminoso continue a usufruir dos frutos de

suas atividades ilícitas, perpetuando o ciclo de criminalidade que tanto aflige nossa sociedade.

Ademais, o deferimento do pedido em tela é imprescindível para que

estes sejam impedidos de levantar ou distribuir os proventos obtidos ilicitamente e que porventura ainda

estejam em sua posse e disponíveis em ativos financeiros, cessando ou ao menos asfixiando

financeiramente suas atividades, findando com a possibilidade de reinvestimento nos crimes em voga.

Para além disso, entendo que merece acolhimento o sequestro de imóveis

e/ou bens de alto valor de propriedade ou que estejam em poder dos representados, tendo em mira que

os elementos já alinhavados indicam cuidar-se de organização criminosa, cujo lucro obtido sofre o
processo de lavagem de dinheiro, corporificando-se muitas vezes na aquisição de bens imóveis/móveis

para tal desiderato.

Desta feita, com escopo no ordenamento, assim como, nos precedentes jurisprudenciais e,

considerando que há configuração de elementos concretos, tendo sido preenchidos todos os requisitos autorizadores da medida

assecuratória representada, por conseguinte, resta autorizado o seu deferimento.

Ex
positis, em consonância ao parecer ministerial, DEFIRO o pedido

formulado pela autoridade policial e DETERMINO o:

(...) 3.1.1. No tocante a veículos acima elencados desde já, consigno seja

lançado o registro de bloqueio via RENAJUD, a fim de evitar transferência no registro dos referidos

bens.

3.1.2. Já no que diz respeito àqueles que eventualmente sejam apreendidos/sequestrados em

poder/posse dos investigados, APÓS COMUNICAÇÃO AO JUÍZO, consigno que seja efetivado o aludido registro via sistema

RENAJUD.

3.2. BLOQUEIO e INDISPONIBILIDADE DE VALORES existentes

nas contas bancárias dos representados, cujo cumprimento se dará pela inclusão de ordens

INDIVIDUALIZADAS, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, associada a

cada um dos CPF/
CNPJs
abaixo elencados:

(...) 41 EDSON FRANCISCO SOARES JUNIOR (...)

42 TECNODIESEL VILHENA LTDA (E TRUCK AUTO PECAS

LTDA) (...)

43 SOARES - SERVICOS MECANICOS LTDA (...).”
(ID 298530872 –p.

62/73)

Na sequência, os ora impetrantes protocolaram pedido de

revogação das medidas assecuratórias, pelito que restou indeferido nos seguintes moldes:

“(...) Da análise detida dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar,

cuja manutenção das medidas constritivas encontra respaldo nos seguintes fundamentos, senão vejamos.

1. Da Indissociabilidade entre a Conduta do Sócio e a Atividade

Empresarial.

A defesa aparentemente busca, sem sucesso, dissociar a conduta de Edson Francisco

Soares Junior da atividade empresarial das empresas E-
Truck

Auto Peças
LTDA e Soares – Serviços Mecânicos

Ltda .
, alegando que as empresas são lícitas, e que, portanto, obtém todos os encargos oriundos da natureza legal dessa constituição,

especialmente, trabalhistas. Contudo, a investigação revelou que as empresas foram utilizadas como instrumento para a prática de

crimes de receptação, lavagem de dinheiro e outros ilícitos, conforme apurado nas mensagens trocadas com o líder da organização

Criminosa.

A indissociabilidade entre a conduta do sócio e a atividade empresarial se evidencia pelo fato

de que Edson Francisco Soares Junior, na condição de sócio proprietário, detinha o controle e a gestão das empresas, utilizando-as para

a prática de crimes. A utilização das empresas para a prática de crimes não se limita a atos isolados, mas sim a um modus operandi

estruturado e reiterado, o que demonstra a indissociabilidade entre a conduta do sócio e a atividade empresarial.

2. Da Análise das Movimentações Financeiras e Omissão Defensiva.

A defesa das empresas embargantes limita-se a apresentar um

histórico de faturamento

aparentemente lícito, sem, contudo, demonstrar a rastreabilidade dos recursos bloqueados e sua efetiva vinculação a atividades comerciais

regulares. A ausência de comprovação detalhada das operações financeiras, com a identificação dos clientes, fornecedores e a natureza

dos serviços prestados, impede a verificação da licitude dos valores bloqueados e reforça a suspeita de que parte dos recursos seja

proveniente de atividades ilícitas.

Ainda, a movimentação de valores expressivos com a compra e venda de peças automotivas,

sem a devida comprovação da origem e destino dos recursos, levanta sérias dúvidas sobre a regularidade das operações. A defesa não

apresentou documentos que demonstrem a compatibilidade entre o volume de negócios declarado e a capacidade operacional das

empresas, o que reforça a necessidade de manter as medidas assecuratórias para garantir a apuração da origem dos recursos.

Ademais, a defesa das empresas embargantes silencia quanto à participação de Edson

Francisco Soares Júnior nas atividades ilícitas investigadas. A omissão da defesa em relação à conduta do sócio das empresas, que é

apontado como o principal articulador do esquema criminoso – especialmente no núcleo de “receptadores” –, reforça a suspeita de que as

empresas foram utilizadas de forma consciente e voluntária para a prática de crimes de receptação qualificada e lavagem de dinheiro.

Para além disso, não foram apresentados elementos que demonstrem que Edson Francisco

Soares Júnior não tinha conhecimento das atividades ilícitas investigadas ou que as empresas não se beneficiaram dos crimes praticados.

A ausência de comprovação da boa-fé das empresas e do desconhecimento das atividades criminosas justifica a manutenção das medidas

assecuratórias para garantir a responsabilização dos envolvidos.

3. Da Necessidade de Garantir o Ressarcimento dos Danos Causados e

Risco de Dissipação dos Ativos.

A defesa alega que os valores bloqueados são destinados ao pagamento de salários e que o

bloqueio está prejudicando as atividades das empresas. Contudo, a manutenção das medidas assecuratórias é imprescindível para

garantir o ressarcimento dos danos causados pela atividade criminosa.

A necessidade de garantir o ressarcimento dos danos causados se justifica pelo fato de que a

atividade criminosa gerou prejuízos para a sociedade, para as vítimas dos crimes de receptação e para o sistema econômico. A

manutenção das medidas assecuratórias visa garantir que os valores obtidos ilicitamente sejam utilizados para ressarcir os danos

causados e não em ordem inversa, ou seja, para beneficiar os envolvidos na atividade criminosa.

4. Da Proporcionalidade das Medidas Assecuratórias e Aplicação do

Princípio da Prevalência do Interesse Público.

A defesa alega que as medidas assecuratórias são desproporcionais, considerando o impacto na

atividade econômica das empresas e o número de empregos sustentados pela operação. Contudo, a proporcionalidade das medidas

assecuratórias deve ser analisada em conjunto com a gravidade dos crimes praticados e a necessidade de garantir o ressarcimento dos
A proporcionalidade das medidas assecuratórias se justifica pelo fato de que a atividade

criminosa gerou prejuízos expressivos para a sociedade e para as vítimas dos crimes de receptação, ao passo que a manutenção das

medidas assecuratórias visa garantir que os valores obtidos ilicitamente sejam utilizados para ressarcir os danos causados.

Sobreleva destacar, neste ponto, que a defesa dos interesses particulares das empresas não pode

se sobrepor ao interesse público na apuração dos crimes investigados e na responsabilização dos envolvidos. A manutenção das medidas

assecuratórias é necessária para garantir a efetividade da persecução penal e a proteção da sociedade contra a prática de crimes deste

jaez
.

5. Da Ausência de Elementos Novos:

A defesa não apresentou elementos novos que pudessem afastar a necessidade da manutenção

das medidas assecuratórias. A alegação de que as empresas são lícitas e necessitam cumprir com suas obrigações trabalhistas não afasta

a necessidade de garantir o ressarcimento dos danos causados pela atividade criminosa.

Portanto, a ausência de alteração da situação fático-processual reforça a necessidade de

manutenção da medida constritiva. Diante de todo o exposto e utilizando-me, também, da fundamentação per
relationem
, invoco as

razões de decidir lançadas na decisão de ID 186155163 - Cautelar no 1019858-51.2024.8.11.0042 e, por seus próprios

fundamentos, INDEFIRO os pedidos de desbloqueio formulados pelas embargantes sob o ID
189855250.

(ID. 298530884 - p. 85/88
)

De plano, cumpre destacar que o sequestro constitui medida assecuratória prevista nos
arts
. 125 e seguintes do Código de Processo Penal, voltada à salvaguarda de valores e bens relacionados a infrações penais, com o escopo de assegurar a futura aplicação dos efeitos patrimoniais da condenação, conforme os
arts
. 91, I e II, “b”, e 91-A do Código Penal. O art. 126 do CPP estabelece que o sequestro será decretado sempre que existirem indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, requisito que, no caso concreto, mostra-se devidamente satisfeito.

Os elementos constantes dos autos revelam movimentações financeiras expressivas entre os impetrantes e terceiros investigados, alcançando o montante de R$ 1.247.078,00, o que afasta, de imediato, qualquer alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão judicial que determinou a constrição patrimonial. A medida, ademais, possui natureza preventiva e está objetivamente vinculada à investigação, de modo que o bloqueio resguarda a utilidade do processo penal, evita a dissipação de ativos e assegura a efetividade de eventual condenação.

No que tange ao bloqueio das contas bancárias das empresas impetrantes, o contexto se mostra incompatível com a concessão da ordem. A autoridade apontada como coatora bem assentou que o congelamento de ativos financeiros foi baseado em fundadas suspeitas de que o grupo financeiro se prestaria a ocultar ou dissimular recursos advindos da prática criminosa, conforme a narrativa extraída da representação policial e corroborada pelos elementos colhidos até o momento.

A movimentação financeira dos receptadores, totalizando
cifra vultosa de aproximadamente R$ 4.498.617,67 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil,
seiscentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), somada ao prejuízo apurado em 168 (cento e sessenta
e oito) Boletins de Ocorrências, que perfaz aproximadamente R$ 5.906.556,71 (cinco milhões,
novecentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), atesta, com veemência, a
dimensão do dano social e econômico perpetrado.

Destaca-se que a impetrante não apresentou documentos contábeis, fiscais ou bancários que pudessem afastar, de forma indene de dúvidas, as suspeitas quanto à origem ilícita dos recursos ou comprovar a essencialidade das contas para o funcionamento da empresa. Limitou-se a alegar, de forma genérica, que o bloqueio comprometeria sua atividade empresarial, sem comprovar, por meio de documentação, eventual risco de falência ou paralisação efetiva das operações.

I
mpende sublinhar
, ainda nessa linha,
que a via estreita do mandado de segurança não permite a ampla dilação probatória necessária para elucidar as controvérsias fáticas que envolvem a vinculação do bem à organização criminosa.

Registre-se, por oportuno
, que os elementos probatórios reunidos apontam para a atuação do impetrante Edson na negociação de peças sem comprovação de origem, inserindo-se no contexto de receptação. Como é sabido, nos crimes dessa natureza, não basta a simples alegação de desconhecimento acerca da origem ilícita dos bens. Ao contrário, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que cabe à defesa apresentar prova idônea da origem lícita ou da conduta culposa do agente, em conformidade com o disposto no art. 156 do CPP
,
“
caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.”

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJ
e
1
2/02/2021)

No tocante ao
periculum in mora
, observa-se que não há risco concreto de perecimento do direito alegado pelos impetrantes, na medida em que os bens e valores encontram-se apenas indisponíveis, sob a tutela do Poder Judiciário, podendo ser restituídos futuramente, caso comprovada a sua origem lícita ou demonstrada a desnecessidade da medida. Trata-se de constrição limitada e proporcional, que preserva os ativos enquanto durar a persecução penal, sem aniquilar, de forma definitiva, o direito de propriedade.

A alegação de ausência de contemporaneidade também não se sustenta. É certo que tal exigência aplica-se às medidas cautelares pessoais, como a prisão preventiva, que requerem risco atual e concreto à ordem pública ou à instrução criminal. Entretanto, as medidas assecuratórias de natureza real, como o sequestro, possuem finalidade distinta, voltada à preservação de bens que possam ser objeto de confisco, reparação ou perdimento, não estando sujeitas à mesma lógica de urgência das cautelares pessoais.

O contexto probatório demonstra que a investigação, instaurada em 2022, apura a existência de uma organização criminosa articulada, permanente e sofisticada na ocultação de ativos, sendo razoável que a colheita e a análise de provas demandem tempo, sem que isso configure violação ao princípio da contemporaneidade.

No que diz respeito ao pedido subsidiário de liberação parcial das contas bancárias das empresas, a pretensão igualmente não merece guarida. Isso porque as ordens de bloqueio executadas via
Sisbajud
já estabelecem teto máximo de constrição, limitado ao valor determinado pela decisão judicial. Assim, eventual quantia que exceda esse montante permanece liberada e disponível ao titular da conta, de modo que não há indisponibilidade geral e indiscriminada de todos os ativos financeiros.
Ademais, o juízo de primeiro grau
informou que o bloqueio recorrente
findou-se
em
26/04/2025
(
208259974 - Pág. 1
– PJE 1o grau, n. 1019858-51.2024.8.11.0042
)
.

Em relação à restrição sobre os veículos, também não há fundamento jurídico que autorize a sua flexibilização. A entrega dos bens, ainda que sob a condição de depositário fiel, não assegura a preservação de sua integridade, nem afasta o risco de circulação, deterioração ou ocultação, circunstâncias que colocariam em risco a futura eficácia da persecução penal.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o art. 126 do CPP autoriza o sequestro de bens diante da existência de indícios veementes da origem ilícita, dispensando a demonstração cabal e exauriente da ilicitude.

Nesse sentido, a Sexta Turma já decidiu que “o
art. 126 do CPP autoriza o sequestro apenas diante da existência de indícios veementes da origem ilícita dos bens. A medida constritiva independe da capitulação jurídica das imputações trazidas na denúncia ofertada, exigência essa que não encontra amparo legal
” (
AgRg
no REsp 2015694/SP, Rel.
Conv
. Des. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma,
DJe
18/05/2023). Também a Quinta Turma, no julgamento do RMS 59819/MS, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
27/06/2019, assentou que, presentes os indícios da proveniência ilícita dos bens, não há teratologia ou ilegalidade na manutenção do sequestro de valores e ativos relacionados a investigações criminais, reafirmando que a constrição é legítima e proporcional para assegurar a efetividade da persecução penal.

Dessa forma, conclui-se que a decisão que decretou o bloqueio/sequestro dos bens e valores dos impetrantes encontra-se amplamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto o juízo de origem examinou detidamente os elementos de prova e justificou a necessidade da medida com base na gravidade dos delitos apurados, na vinculação objetiva dos ativos à investigação e na natureza preventiva da constrição patrimonial.

Ademais, cabe ressaltar que a medida poderá ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, caso sobrevenham elementos de prova que demonstrem a origem lícita dos bens ou a essencialidade de valores específicos para a subsistência dos investigados e suas famílias. Contudo, até o presente momento, não há substrato fático ou jurídico que justifique a revogação ou flexibilização da medida.

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça. No mérito, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental,
denego a segurança
almejada por
E-
Truck

Auto Peças
LTDA,

Edson Francisco Soares Junior, Soares - Serviços Mecânicos LTDA
, mantendo inalterado o
decisum
vergastado, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025